Tribunal: STF
Processo: RE 92813
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE AEREO. COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO DOS
INCISOS III E XI DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL, ANTE O QUE DISPÕE O INCISO IX DO ART. 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA NOVA REDAÇÃO, ADVINDA DA EMENDA N. 7,
DE 1977, E DA INAPLICABILIDADE DO INCISO III DO MESMO ARTIGO, EM SE
CUIDANDO DE TRATADO LEI.